Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015124-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.099.622/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES – NOVO VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015124-28.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que acolheu os embargos de declaração anteriormente contrapostos, tão somente para reconhecer o pagamento das parcelas em atraso, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Agora, a embargante busca sanar contradição do julgado pois, no seu entender,
“não há parcelas vencidas ou vincendas no financiamento do veículo, tendo sido comprovado e inclusive reconhecido pela Agravante o pagamento integral do financiamento”,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Em contrarrazões, o embargado sustenta não há no acórdão qualquer vício que possibilite sua modificação pela via escolhida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VÍCIO EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Constatando vício na decisão embargada, devem ser acolhidos os embargos de declaração sem atribuir efeitos infringentes.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que o acórdão é claro ao consignar que
“De fato, assiste razão a embargante em suas razões, já que o acórdão embargado, de fato, não analisou a petição de id. 57986470, ao passo que considero sanado o vício apontado, cujo acolhimento em nada influi no resultado do julgado, haja vista que, embora a embargante defenda que foram pagas as parcelas de números 57 a 60, no valor de R$2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), não houve o pagamento da integralidade da dívida requestada (parcelas vencidas e vincendas), a rigor do que determina o entendimento pacífico da Corte Superior”.

Tal concluso se deve ao fato de que o débito atual buscado pelo ora perfaz o montante de R$20.494,34 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), quantia essa correspondente as parcelas de 57 a 60, logo, totalmente divergente do valor efetuado.

Nesse passo, qualquer discrepância dos valores, assim como a quitação integral do contrato, deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, a fim de não acarretar supressão de instância, notadamente se, de fato, há o pedido de desistência da ação formulado pelo ora embargado na origem, como assevera o embargante.

Assim, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021